Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703741-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: WEBER LEMES DE FARIA, CRISTIANE DE OLIVEIRA PERINI DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. LEGITIMIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA. 1. É defesa a inovação da demanda em sede recursal. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas, mediante uma cognição sumária, segundo as alegações apresentadas pelo autor na petição inicial. 3. “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 308/STJ). 4. Ante a sucumbência mínima dos autores, responde, os réus pela integralidade das despesas respectivas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI e §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa, pois a escritura de promessa de compra e venda foi firmada apenas entre a construtora e os recorridos; b) artigos 54 da Lei 13.097/15, 303 e 1.474, ambos do Código Civil, sustentando que a hipoteca do imóvel foi dada ao Banco em razão de empréstimo concedido ao incorporador do imóvel, e sua baixa só deve ocorrer após a liquidação de uma fração ideal do saldo devedor da operação dividido pela quantidade de unidades do empreendimento. Como não houve repasse de valores ao Banco, permanece a hipoteca no imóvel; c) artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que as astreintes foram fixadas em valor excessivo, devendo ser revisadas, pois seu arbitramento não faz coisa julgada; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba honorária e sua fixação nos parâmetros previstos na norma, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025